Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VALOR PROBANTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem.
3. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além da pena definitiva ter sido fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o, "a", e §3o, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.